Tribunal: STF
Processo: RE 87718
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-12-15
Data de publicação: 1978-12-15

Ementa:
1. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INVESTIGAÇÃO DE FALTA COMETIDA POR
FUNCIONÁRIO. CASO EM QUE SE DISCUTE DIREITO LOCAL. 2. DIVERGENCIA
PRETORIANA. CASO EM QUE A PARTE RECORRENTE NÃO CONSEGUIU
DEMONSTRA-LA. 3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA CONHECIMENTO.